Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706190-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA APARECIDA FESCINA CLIVATI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSIA APARECIDA FESCINA CLIVATI contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Em suas razões (ID 55943886), a agravante alega que: 1) a decisão agravada está em total desacordo com a legislação, especialmente com o Código de Defesa do Consumidor – CDC, que faculta ao demandante escolher o foro que entende mais favorável, por se tratar de competência relativa e concorrente; 2) não há abuso de direito na escolha do juízo de origem, uma vez que o Código de Processo Civil – CPC diferencia a competência absoluta e a relativa, de modo que esta pode ser determinada pelo interesse privado das partes; 3) a competência é concorrente, pois o CPC permite ao autor a escolha entre dois ou mais foros para a propositura da ação, nos termos do art. 53; 4) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ; 5) não há violação ao princípio do juiz natural, pois o foro escolhido é o do domicílio do réu, cuja sede é em Brasília/DF; 6) o STJ tem precedentes no sentido de que o consumidor tem a prerrogativa de escolher o foro demandado, salvo quando houver prejuízo para o réu, o que não ocorre na hipótese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a fixação da competência da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o pedido. Preparo recolhido (ID 56386199 e 56826565). Indeferido o efeito suspensivo (ID 57307372). Contrarrazões apresentadas (ID 58248803). É o relatório. O Ministro Alexandre de Moraes, em recente decisão no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024 (Tema 1.290), determinou: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” A decisão afeta o referido recurso.” Em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art.10do Código de Processo Civil - CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto à possibilidade de suspensão do recurso. Após, com ou sem manifestação, retomem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator